Tribunal: TJDFT
Processo: 0746155-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA.
1. Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem ou alcançada pela preclusão, sob pena de evidente supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.
2. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
3. Verificando que os atos processuais observaram o ordenamento jurídico, sobretudo a intimação pessoal do devedor acerca da multa cominatória, não há que se falar em nulidade.
4. Devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.